Tribunal: STF
Processo: Rcl 81804
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE.



    1. Trata-se de embargos de divergência, opostos contra acórdão da Segunda Turma deste Tribunal, decidido por maioria, de minha relatoria, assim ementado:



    “Ementa: Direito do Trabalho e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental na Reclamação. ARE nº 1.532.603/PR. Tema nº RG 1.389. Ordem de suspensão dos processos em andamento. Processo em execução definitiva: inaplicabilidade. Enunciado nº 734 da Súmula do STF. Utilização da reclamação como sucedâneo de ação rescisória: inadmissibilidade. Agravo desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática por meio da qual foi negado seguimento à reclamação, ante a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF.



    II.  Questão em discussão



    2. Em análise, a incidência, ou não, da suspensão determinada no ARE nº 1.532.603/PR às ações trabalhistas que se encontram em fase de cumprimento de sentença transitada em julgado. 



    III. Razões de decidir



    3. As matérias que serão analisadas no ARE nº 1.531.603-RG/PR dizem respeito à fase de conhecimento do processo, referindo-se à ordem de suspensão aos processos em andamento não acobertados pela coisa julgada. 



    4. Não cabe o manuseio da reclamação quando a matéria objeto da impugnação já houver alcançado a preclusão maior, nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil e do enunciado nº 734 da Súmula do STF.



    5. O que a parte reclamante verdadeiramente busca obstar não é o ato do juiz da execução — que apenas cumpre seu dever de dar efetividade a um título executivo judicial imutável —, mas sim o próprio mérito da condenação, já acobertado pelo manto da res judicata. 



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    2. Inicialmente, o embargante defende o cabimento dos embargos de divergência, com a tese de que o acórdão impugnado “nega a extensão da suspensão do Tema 1.389 às execuções, ao passo que o acórdão paradigma reconhece expressamente essa abrangência”. Aponta como divergência jurisprudencial a decisão monocrática na Rcl nº 81.188/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 1º/08/2025, p. 04/08/2025. 



    3. Afirma que o referido precedente “julgou procedente a Reclamação Constitucional e determinou a suspensão nacional inclusive de processos em fase de execução”, reafirmando “o caráter erga omnes e vinculante da ordem de suspensão do Tema 1.389, com fundamento no art. 1.035, §5º, do CPC, conferindo-lhe alcance a todas as fases processuais, inclusive execuções em curso”. 



    4. Sustenta que ambas as decisões cotejadas tratam da ordem de suspensão nacional em processos de “pejotização”, entretanto, concluem com ideias opostas, perfazendo divergência jurisprudencial entre as Turmas deste Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no art. 330, caput, RISTF.



    5. Requer o provimento dos embargos de divergência, para que seja determinada a suspensão do Processo nº 0021168- 38.2023.5.04.0512 até o julgamento final do Tema RG nº 1.389, uniformizando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na matéria.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Com efeito, é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de não serem cabíveis embargos de divergência contra acórdão que julga reclamação, por completa ausência de previsão legal ou regimental (art. 1.044 do CPC c/c art. 330 e ss. do RISTF). Nesse sentido, relaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Os embargos de divergência não são cabíveis contra acórdão proferido em reclamação, ante a ausência de previsão regimental (artigos 330 e seguintes do RISTF). 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 52.234-AgR-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 24/10/2022, p. 26/10/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (Rcl nº 53.186-AgR-segundo-EDv-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 22/08/2022, p. 29/08/2022).



    7. Em realidade, os presentes embargos de divergência representam mero inconformismo da embargante, em feito que transcorre de forma regular, com acesso a todos os meios de impugnação previstos na legislação processual. O caráter protelatório dos presentes embargos de divergência revela a intenção do embargante de atrasar o trânsito em julgado da decisão e a consequente execução do pleito trabalhista. 



    8. Destarte, observo desde logo que eventual recurso com mera repetição dos fundamentos já trazidos, e rebatidos de forma ostensiva, configurará abuso de direito, passível de aplicação de multa por litigância de má-fé.



    9. Ante o exposto, não admito os presentes embargos de divergência, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado da presente reclamação, independentemente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator